Tribunal: STF
Processo: ARE 1467533
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, cuja súmula é a seguinte:



    “De outra parte, após o advento da Medida Provisória nº 871/2019, em 18.01.2019, a qual foi posteriormente convertida na Lei nº 13.846/2019 (que foi publicada em 18.06.2019), já que toda a prova de labor rural passou a ser precipuamente documental (base governamental ou documento), a prova documental deve fornecer elementos específicos e robustos no sentido do excepcional desempenho de labor rural efetivo por menor em tão tenra idade, pois o normal é que as crianças dessa faixa etária, devido à sua compleição física, tenham reduzida capacidade laborativa, somente excepcionalmente desempenhando trabalho rural economicamente relevante em regime de economia familiar, excepcionalidade ausente, porém, se o menor esteve submetido a exploração de trabalho infantil por terceiro (TNU, PEDILEF nº 00021182320064036303, Rel. Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DJe 10.06.2016). 



    No caso dos autos, a parte autora, nascida em 29.06.1965, pretende o reconhecimento do exercício de atividade rural no período de 29.06.1973 a 28.06.1977, véspera do aniversário de 12 (doze) anos de idade. 



    Contudo, a prova produzida não permite concluir que o trabalho da autora, dos 8 (oito) até completar 12 (doze) anos de idade, era indispensável para a subsistência familiar.



    Conforme se verifica da prova testemunhal colhida na justificação administrativa (evento 1 - PROCADM4 - fl. 8), a parte autora morava e trabalhava com sua família (pai, mãe e 7 irmãos), em uma área de terras no interior de Cacique Doble/RS, cultivando milho, soja, trigo e criando animais, para consumo próprio e para lavrar a terra, sendo que o excedente da produção era vendido para a cooperativa de São José do Ouro. As testemunhas não fizeram nenhuma menção específica ou diferenciada em relação à ajuda prestada pelos filhos, enquanto menores de 12 (doze) anos de idade. E, ao que tudo indica, o trabalho era braçal e com a ajuda dos animais (boi para lavrar). 



    Com efeito, o contexto em que a autora estava inserida permite concluir que uma criança menor de 12 (doze) anos de idade não possuía condições físicas para trabalhar na lavoura da mesma forma como um adulto, já que, ao que tudo indica, o sustento do grupo familiar provinha da comercialização de leite e, eventualmente, do excedente da produção, que era feita de forma braçal. Nesse contexto, uma criança menor de 12 (doze) anos de idade poderia apenas auxiliar em algum serviço rural, mas jamais conseguiria colher a mesma quantidade produtos ou arar a boi em condições semelhantes a um adulto. As testemunhas ouvidas corroboram essa conclusão, na medida em que não destacaram nenhuma contribuição significativa no labor rural das crianças menores de 12 (doze) anos de idade, o que deveria ficar muito claro, para efeito de reconhecimento de trabalho agrícola para fins previdenciário, o que não ocorreu no caso sub judice. 



    Assim, não se extrai nenhum elemento robusto e específico da prova documental e testemunhal no sentido do excepcional desempenho de labor rural pela parte autora enquanto menor de 12 anos de idade. 



    Destarte, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso da parte autora.



    (...)



    Mantida a sentença, condeno a parte recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez) sobre o valor atualizado da condenação e, na hipótese de não haver condenação, sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento pelo IPCA-E, suspensos caso seja beneficiária da AJG. Custas ex lege.” (e-doc. 17).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República. Sustenta o direito à revisão de aposentadoria pleiteada, devendo ser computado o período de trabalho rural realizado no período de 29/06/1973 a 28/06/1977, quando menor de 12 anos de idade. Afirma que o entendimento do colegiado de origem terminou “punindo a parte recorrente duas vezes: (I) uma por ter sua infância substituída pelo trabalho e (II) outra por não somar o referido tempo trabalhado para fins previdenciários” (e-doc. 36). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que, ao contrário do alegado nas razões do extraordinário, o colegiado a quo não afastou a possibilidade de reconhecimento, em tese, de trabalho rural realizado por pessoa menor de 12 anos, mas assentou expressamente a ausência de comprovação da atividade no caso concreto. 



    4. Nesse cenário, somente a partir de reapreciação do quadro fático-probatório dos autos e da análise da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Em idêntico sentido, os seguintes precedentes: 



    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria híbrida. Trabalho urbano e rural. Requisitos necessários para concessão do benefício. Reafirmação da orientação do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. Tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91.” 



    (RE nº 1.281.909-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/09/2020, p. 03/12/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.205.572-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/06/2019, p. 09/08/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade rural. 3. Limita-se ao âmbito infraconstitucional a controvérsia quanto aos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade rural. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 967.730-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria rural. Descontinuidade. Concessão. 4. Matéria infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.073.552-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 27/03/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seriam necessários nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.“ 



    (ARE nº 770.399-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/06/2014, p. 14/08/2014).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator